Tribunal: TJDFT
Processo: 0002523-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE USUÁRIO DE DROGAS NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e o laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas e/ou desclassificatória para o delito de uso de drogas.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da referida lei, porquanto restou comprovado nos autos que o delito de tráfico de entorpecentes foi praticado nas proximidades de escola e do fórum da cidade.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.